Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713365-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITACY TINOCO DE MENDONCA AGRAVADO: IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA, GERAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA D E S P A C H O Altere-se a classe para agravo interno. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora